Tribunal: TJMT
Processo: 0002154-82.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002154-82.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOAO KMIECICK - CPF: 489.431.261-15 (APELADO), DAIANA RUZIN KMIECICK - CPF: 033.152.351-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO RECURSAL CONTEMPLADO EM SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO - DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRADAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O montante arbitrado em sentença utilizou o valor indicado na planilha de cálculo que contempla a multa de 2% (dois por cento), destarte, descabido o pedido de reforma nesse passo, uma vez que a sentença atacada contemplou a multa perquirida neste recurso.

II - Nas dívidas líquidas com vencimento certo, como é o caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data de vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.

III - O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002154-82.2018.8.11.0032 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com JOAO KMIECICK e DAIANA RUZIN KMIECICK perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 63250491 o magistrado de piso converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo (CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ 85.970,63 (oitenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, servindo esta sentença como título executivo judicial

Em suma, alega o recorrente sob ID. 63250493 que os juros moratórios devam incidir a partir do efetivo inadimplemento; que a multa poderá ser cobrada de acordo com a legislação vigente, ou seja, 2% (dois por cento) quando há o inadimplemento do financiando; que os honorários sejam fixados pelo valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A tese recursal funda-se no pedido de aplicação de multa de 2% (dois por cento) previsto contratualmente, bem como mudança de incidência de juros e honorários sucumbenciais.

Quanto a aplicação da multa de 2% requerida, vale ressaltar que o montante arbitrado em sentença utilizou o valor indicado na planilha de cálculo (ID. 63250479), ou seja, R$ 85.970,63 (oitenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), que contempla a multa de 2% (dois por cento), destarte, descabido o pedido de reforma nesse passo, uma vez que a sentença atacada contemplou a multa perquirida neste recurso.

Por conseguinte, a parte recorrente requer a reforma da incidência de juros sob o valor fixado em sentença, sustentando que deve-se contar a partir do vencimento da obrigação.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, como é o caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data de vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.

Nesse sentido preleciona este sodalício, bem como o STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO. DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1347778 DF 2018/0210666-7 (STJ) - Data de publicação: 19/09/2019).

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.” (REsp 1.651.957/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.3.2017) 2. No caso dos autos, não consta do contrato o índice a ser aplicada para correção monetária, de forma que deve ser mantido o INPC conforme fixado na sentença de primeiro grau. 3. Havendo previsão contratual de multa moratória, e, comprovado que o valor obedece aos parâmetros legais, o credor tem direito ao recebimento. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL AC 00195365720138110002 MT - Data de publicação: 30/07/2020).

Por derradeiro, requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência, sendo alterados para a valor da causa, ao contrário da sentença que determinou sob o valor da condenação.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de modificar a decisão atacada somente quanto a incidência de juros, por estes e por seus próprios fundamentos, mantendo inalterada o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020